Tribunal: TJSP
Processo: 2287186-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE – DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE-EXECUTADO – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – DESCABIMENTO – PROVA DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INSURGENTE – DECISÃO MANTIDA

Recurso não provido.